Tribunal: TJMT
Processo: 1002376-89.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002376-89.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE), GABRIEL SEELENT ZILKI - CPF: 015.102.121-08 (APELADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE TRAVA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Nesse viés, conforme contrato firmado pelo Apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, bem como com a Instituição de Ensino eventual
diferença entre o valor da mensalidade/semestralidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, e considerando que os débitos são existentes e válidos, pois, resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico
, em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES
e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades/semestralidades.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1002376-89-2019

APELANTE:
INSTITUIÇÃO DE ENSINO MATOGROSSENSSE IEMAT

APELADO:
GABRIEL SEELENT ZILKE

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Instituição de Ensino Mastogrossensse IEMAT
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de V. Grande/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada pelo Apelado para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 10.582,60 (dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos), cujo valor é cobrado pela Instituição de Ensino a título de diferença de mensalidade
e eventuais valores da mesma natureza,
condenou a Apelante ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC,

julgou improcedente a Reconvenção proposta pela Apelante
, condenando-a ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante sustenta preliminar de cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide argumentando pela necessidade de instrução e julgamento.

Afirma que o Autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita
pretendendo a sua revogação.

Alega a necessidade de suspensão da ação em razão da existência de Ação Civil Pública n.
1005518-09.2016.8.11.0002,

ajuizada em dezembro de 2016
na qual, se discute matéria semelhante, ou seja, a cobrança de diferenças de semestralidades entre o valor cobrado pela Instituição de ensino e o valor do repasse aos alunos beneficiados pelo FIES.

No mérito argumenta pela

legalidade e legitimidade da cobrança das diferenças se semestralidade cobradas,
visto que decorrentes da adoção de travas sistêmicas do FNDE,
acrescentando que

mesmo que o Apelado goze de 100% dos recursos do FIES deve suportar o pagamento das diferenças entre o custo da semestralidade
e o teto disponibilizado para o financiamento
,
visto que os valores de cada semestre praticado pela Instituição de Ensino aos alunos está firmado com o MEC por meio de Termos de Participação bem como firmado em contrato entre o Beneficiario e o FNDE que contém cláusula nesse sentido.

Assinala que na forma de disposição contratual a eventual diferença entre o valor cobrado da semestralidade e aquele financiado pelo FIES deve ser coberto mediante utilização de recursos próprios pelo Aluno diante de previsão contratual.

Verbera que com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou-se em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas, de

forma que o MEC e o FNDE tentaram fixar o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta, posteriormente, ampliada para 6,41%, porém, restou consolidada pela Jurisprudência Pátria que não há exigência legal vinculando o reajuste das mensalidades pela Instituição Financeira ao índice definido pelo FNDE, uma vez que a restrição imposta pelo Poder Público em tal sentido contraria o expresso na Lei 9.870/99.

Afirma que na cláusula quinta do contrato firmado entre as partes, consta a possibilidade de ser cobrado diretamente do aluno eventuais diferenças entre tal valor
e aquele alcançado pelo valor total das mensalidades.

Argumenta que a partir do ano de 2015, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada, razão pela qual o valor máximo para o financiamento passou a ser de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 para o 2.º semestre de 2016 e o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Assevera que dessa forma, o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico
, conforme expressamente previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado,
podendo a Instituição de ensino cobrar o valor que supera referido teto.

Alega a impossibilidade de ser estabelecido o referido teto máximo para a Instituição de Ensino, visto que a mesma possui autonomia financeira na forma da Lei 9.870/99,

que dispõe sobre as mensalidades, aduzindo que possui

liberdade de, dentro dos limites legais para

definir os preços e os índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades

escolares
, devendo, contudo, ater-se estritamente à legislação educacional que versa sobre tal reajuste, qual seja, a Lei n.º 9.870/99.

Verbera que o Autor tinha ciência de que caberia pagar referida diferença
, conforme contrato

firmado com a Instituição de Ensino, pugnando ao final pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões
o Apelado refuta a tese recursal, alegando em síntese, que tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor, sendo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais favorável a este.

Assevera que foi transferido 100% do financiamento estudantil para cobrir reajustes, não podendo ser imputado ao aluno a questão referente a trava sistêmica suscitada pela Recorrida.

Argumenta que não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente
, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual.

Alega ser devido o dano moral em decorrência da cobrança indevida praticada pela Instituição de Ensino,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que o processo tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de V. Grande, que proferiu a sentença recorrida.

Constata-se que na decisão ID 135304226 a então Relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva declinou da competência para a Justiça Federal.

O feito foi distribuído no Tribunal Regional Federal e, posteriormente remetido ao Juizado Especial Federal da Sessão Judiciária de Cuiabá ID 226132665 passando a tramitar na 9ª Vara Federal de Juizado Especial Civel.

Verifica-se que o feito se encontrava em trâmite no referido Juizado quando houve a decisão ID 226132692 declinando da competência em favor de uma das Varas Federais, passando a tramitar na
9ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Mato Grosso
.

Posteriormente, na decisão ID 226132692 o Juízo reconheceu a inexistência de interesse de Entes Públicos Federais
por se tratar de interesse entre particulares
referente a cobranças de
mensalidades pela Instituição de Ensino determinando a remessa do Feito à Justiça Estadual
.

Assim os Autos foram distribuídos a esta Relatora.

Da detida análise dos Autos verifica-se que, efetivamente, o Autor questiona cobrança de diferenças de valores referentes aos semestres a partir de 2016 pela Instituição de Ensino em valores acima do repasse integral do financiamento Estudantil, pretendendo que sejam restituídas as diferenças que entende ter sido cobranças indevidas, já que era

beneficiário 100% do FIES, assim, entende que a Instituição de Ensino/Apelante não poderia cobrar do aluno eventual diferença entre o montante repassado a título de financiamento estudantil e o valor das mensalidades praticada pela Instituição de Ensino, pretendendo, ainda, recebimento de danos morais em razão da conduta que entende abusiva.

Neste contexto, efetivamente, a demanda é entre o aluno e a Instituição de Ensino no qual aquele pretende o reconhecimento da inexistência do débito cobrado pela Apelante referente a diferença de valores entre o repasse e o valor da semestralidade além de danos morais,
valendo ressaltar que diante da ausência de interesse de Entes Federais, cabe a Justiça Estadual dirimir a questão.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega a Instituição de Ensino necessidade de realizar instrução e julgamento para produção de provas.

Apesar de suas alegações referida preliminar não merece acolhimento.

Isto porque constata-se dos autos que a questão é passível de comprovação por meio de provas apenas documentais que já se encontram juntados aos autos, não havendo necessidade de dilação probatória como pretende a Recorrente já que desnecessária ao caso.

Portanto, afasto referida preliminar.

PRELIMINAR – SOBRESTAMENTO DO FEITO

Sustenta a Apelante também a necessidade de sobrestamento do feito em razão da

existência da

ação coletiva ajuizada em 01/12/2016 pelo Centro Acadêmico (CADAM) do curso de Medicina da Instituição de Ensino Superior (IES).

Porém, referida preliminar não prospera.

Com efeito, de acordo com entendimento jurisprudencial neste Tribunal de Justiça o sobrestamento por ação coletiva em andamento somente tem pertinência nos casos em que a ação coletiva é posterior à ação individual, uma vez que se objetiva proteger a escolha da parte, que pode abrir mão dos efeitos da sentença coletiva ao demandar ação individual.

No caso em análise, a ação individual foi ajuizada em data posterior ao ajuizamento da ação coletiva,
de forma que não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito.

Acerca da questão anoto o seguinte entendimento jurisprudencial oriundo do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 200551010161509 PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO - AME/RJ. SUPOSTA INCIDÊNCIA DAS TESES FIRMADAS NO RESP Nº 1.353.801/RS E NO RESP Nº 1.110.549/RS JULGADO SOB O RITO DOS REPETITIVOS. MATÉRIAS DIVERSAS. DISTINGUISHING. ART. 104 DO CDC. INCIDÊNCIA RESTRITA AOS CASOS EM QUE A AÇÃO COLETIVA É POSTERIOR À AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente, cumpre registrar que não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp nº 1.353.801/RS e no REsp nº 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, na qual a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ. A simples distinção dos substituídos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público e no mandado de segurança coletivo impetrado pela associação e, consequentemente, a distinção dos efeitos subjetivos da coisa julgada, já afasta a incidência dos julgados alegados 2. Segundo já consignado na decisão ora agravada, a jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a suspensão prevista no art. 104 do CDC somente se aplica aos casos em que ação coletiva é posterior à ação individual, hipótese diversa da ora discutida, na qual o Mandado de Segurança Coletivo nº 200551010161509 foi impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ no ano de 2005, e a ação individual foi ajuizada em 03/06/2015, ou seja, quase dez anos depois. 3. Agravo interno não provido
.(AgInt no AREsp 1347508/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).”

Dessa forma afasto referida preliminar.

IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

Sustenta a Apelante que o Autor não faz jus aos benefícios da justiça gratuita de modo que deve ser revogado referido benefício.

Ocorre que a Apelante não juntou aos Autos elementos hábeis a corroborar tais alegações, visto que não carreou aos Autos um único documento comprovando que o Apelado, efetivamente, tenha capacidade financeira que possibilite o pagamento do ônus sucumbencial sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Assim caberia a Apelante o ônus de demonstrar a boa situação financeira do Recorrido a impossibilitar usufruir do questionado benefícios, de modo que não se desincumbindo do referido ônus na medida em que não apresentou provas para contrapor a declaração de hipossuficiência financeira do Recorrido, não há como acolher suas alegações de forma que o benefício é mantido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INÉPCIA DA INICIAL. INTEGRAÇÃO DE LITISCONTE NA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DO CDC. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO E NÃO REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...) Impugnada a concessão da gratuidade da justiça, deve ser comprovado que o

beneficiário possui condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. É do autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), ante a necessidade de demonstração do dever de indenizar. Não o fazendo, o julgamento de improcedência da lide se impõe.”

(N.U 1030264-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

Diante dessas considerações deixo de acolher a preliminar.

VOTO MÉRITO:

No caso em análise, cumpre verificar a suposta legalidade da cobrança realizada pela Apelante, ao argumento de que as semestralidades do curso de medicina não se encontram quitadas pelo FIES, havendo um saldo remanescente a ser pago pelo aluno em torno de R$ 10.582,60 (dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta ), referente a diferença de mensalidades diante do valor de repasse a menor referente ao financiamento estudantil.

Constata-se que o Juízo
a quo
reconheceu que o valor das referidas diferenças não deveria ser atribuído ao aluno, uma vez que é beneficiário de 100% do FIES.

Constata-se que a Instituição de Ensino afirma a legalidade da cobrança sustentando que em razão da trava sistêmica imposta pelo

FNDE, mesmo que o aluno seja beneficiário de 100% do contrato do FIES o valor do repasse não cobre o valor integral da semestralidade referente ao curso de medicina
de forma que
de acordo com o contrato de prestação de serviço firmado com a Instituição de Ensino o aluno deve suportar o pagamento da diferença de mensalidades/semestralidades.

No caso resta caracterizada relação de consumo, visto que se trata de contrato de prestação de serviços firmado com a Instituição de Ensino.

Outrossim, cumpre anotar que o FIES foi instituído pela Lei 10.260/2001,
sendo que inicialmente custeava integralmente o custo do ensino aos beneficiados

Ocorre que a partir
2015 o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades
.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento)
de cobertura
nos valores das mensalidades,
a Lei nº 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4º e 4º-B da Lei nº 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Dessa forma como amplamente divulgado na época o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Neste contexto, ainda que o curso possuía semestralidade maior como é o caso o curso de medicina, porém,
o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.º semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.º semestre de 2016
como é o caso retratado neste Autos.

Diante desse quadro, de acordo com o contrato firmado pelo Autor com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deveria ser arcado pela próprio aluno/autor
.

Necessário registrar, ainda, que o contrato firmado entre o Autor e a Instituição de Ensino igualmente prevê que a diferença entre o valor do financiamento estudantil e o valor da semestralidade cobrado pela Instituição de Ensino deverá ser arcado pelo aluno, conforme previsão contratual senão vejamos:

“Cláusula 13ª. – Na hipótese de o (a) CONTRATANTE firmar contrato de Financiamento Estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacionais, público ou privado, é de inteira responsabilidade do acadêmico cumprir as normas do referido programa, inclusive, efetuando os aditamentos periódicos, entrega de documentos, pagamentos de taxas ou outro ato para sua efetivação, independentemente de aviso da CONTRATADA, e quando, por qualquer motivo, cessarem os benefícios daquele contrato, a CONTRATADA poderá realizar o lançamento e cobrança dos débitos do (a) CONTRATANTE que não foram cobertos pelo programa.

Parágrafo Primeiro: Nos casos previstos nesta Cláusula, o (a) CONTRATANTE que tiver pago no todo ou em parte as mensalidades que vierem a ser cobertas pelo Financiamento Estudantil, a CONTRATADA com o valor já recebido, quitará a contraparte do (a) CONTRATANTE, em tanto quanto comporte o valor recebido, o que fará sobre mensalidades vencidas e/ou vincendas, até o final do Contrato.

Parágrafo Segundo: Na hipótese do parágrafo anterior, em havendo valores remanescentes, a CONTRATADA realizará o devido reembolso.

Parágrafo Terceiro: Considerando que o FIES é um programa para alunos de Instituição de Ensino Superior, a formalização do vínculo da matrícula, confirmado pelo seu pagamento é obrigatória. Ocorrendo a hipótese prevista nos parágrafos anteriores, os valores pagos serão reembolsados desde que cobertos pelo programa.

Parágrafo Quarto:

Na hipótese de o (a) CONTRATANTE não obter aprovação no Financiamento Estudantil – FIES ou qualquer outro programa de inclusão social e/ou educacionais, público ou privado para custear os encargos educacionais previstos neste contrato,
ou em sendo aprovado estes valores inferiores aos referidos encargos, o (a) CONTRATANTE deverá realizar o pagamento de todos os valores e/ou diferenças diretamente na CONTRATADA
.

Cláusula 14.ª – No caso de CONTRATANTE em regime de Plano de Adaptação Curricular PAC ou Plano de Estudo – PE, o mesmo está ciente de que o valor do contrato poderá sofrer alteração para mais ou para menos, de acordo com a quantidade de disciplinas que serão cursadas no semestre”.

Dessa forma é possível verificar que

resta evidente a possibilidade de reajustes, sendo que ocorrendo semestralidade acima do valor do repasse pelo FIES deve ser suportado pelo aluno a diferença,

sendo que no caso em análise. diante dos repasses inferiores ao valor da mensalidade/semestralidade deve o Autor arcar com o pagamento das diferenças
senão vejamos o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES – CUSTEIO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – VALOR DA SEMESTRALIDADE PREVISTO CLARAMENTE NO CONTRATO – DIFERENÇAS A SEREM PAGAS PELO ACADÊMICO – TERMOS DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA EXPRESSAS – INDICAÇÃO DE MONTANTE INFERIOR FOI INFORMADO – ARGUIÇÃO NÃO COMPROVADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ART. 85, §11, DO CPC – SENTENÇA INALTERADA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Estando claramente estabelecido no Contrato o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.
[...]” (TJMT, N.U 1004469-93.2017.8.11.0002, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DJE 05/04/2019).

Da mesma forma já proferi as seguintes decisões:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE TRAVA SISTÊMICA –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Nesse viés, conforme contrato firmado pelo Apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do pacta sunt servanda.

Portanto,
se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, e considerando que os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico, em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades
.(N.U 1029070-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 10/09/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE TRAVA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.º e 4º-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Nesse viés, conforme contrato firmado pelo Apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda.

Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, e considerando que os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico, em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.(N.U 1029070-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023).

Da mesma forma, colaciono entendimento jurisprudencial do TJMS:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO FIES – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COBRANÇA DEVIDA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítima a cobrança de saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil prever expressamente ser a obrigação de responsabilidade do financiado.

Inexistindo ilicitude na conduta da Instituição de Ensino Superior, não há justificativa para a declaração de inexistência das cobranças, tampouco para a imposição do dever de indenizar.' (TJMS, Apelação 0825651-95.2017.8.12.0001, relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 08 de Novembro de 2019).

Diante dessas considerações, conclui-se que é legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil e o próprio contrato do FIES apresentarem previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES deve ser suportado pelo financiado.

Portanto
,
dou provimento
ao recurso
para
reformar a sentença

a fim de reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual das mensalidades/semestralidades
em virtude de repasses a menor pelo FIES decorrente de trava sistêmica imposta pelo FNDE, devidamente corrigido de juros de 1% ao mês e

correção monetária pelo INPC, desde o vencimento
e
julgar improcedentes
os pedidos da petição inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita.

Via de conseqüência
julgo procedente
a reconvenção
para

condenar o
reconvindo/autor ao pagamento da quantia de R$

10.582,60 (dez mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta ),
com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do vencimento da prestação.

Condeno, ainda, o reconvindo, a título de sucumbência
, ao pagamento das despesas e custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024